Tribunal: STF
Processo: HC 110707
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: Constitucional. Habeas corpus. Razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVII, da Carta Magna). 



    1. A demora de quase dois anos para o julgamento de RHC é irrazoável, mormente em se tratando de réu preso e com parecer ministerial pelo provimento parcial do recurso, a indicar, prima facie, a consistência das razões jurídicas nele expostas, por isso viola a garantia constitucional da razoável duração do processo, estatuída no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta Magna. Precedentes de ambas Turmas do STF: HC 109.825, 2ª T, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2012, e HC 111.200, 2ª T, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/3/2012.



    2. Ordem concedida para determinar o julgamento do RHC n. 28.627 na sessão seguinte à comunicação desta decisão.